Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-04.2020.8.11.0031
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001326-04.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVAN DA SILVA CAMPOS - CPF: 459.965.551-15 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001326-04.2020.8.11.0031

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nortelândia/MT

Recorrente(s):

Edivan da Silva Campos

Recorrido(s):

Crefisa S.A – Crédito – Financiamento e Investimentos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTOS A MAIOR REALIZADOS EM CONTA CORRENTE APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE EM CONTA. INADIMPLÊNCIA. DESCONTOS FRACIONADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se houve atraso no pagamento das parcelas do empréstimo pessoal celebrado com a instituição financeira, em razão da ausência de saldo suficiente em conta, fato que ensejou a realização de descontos fracionados, bem como a incidência de juros e multa contratual, inexiste falha na prestação do serviço e ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral e material.

Se restou demonstrado a legalidade dos descontos realizados na conta corrente do autor, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que firmou contrato de empréstimo pessoal com a empresa Ré, no valor de R$ 2.176,70, cujo valor mensal das 12 parcelas era de R$ 517,00, descontada diretamente de sua conta corrente. Aduz que o desconto iniciou em 01/04/2018 e deveria ter terminado em 01/03/2019. Contudo, até a data da propositura da demanda (25/09/2020) os descontos ainda persistiam. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização a título de dano moral e a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que todos os débitos realizados na conta corrente do autor estão corretos, são devidos, e foram autorizados pelo titular da conta. Esclarece que

em razão da inadimplência do Autor, alguns débitos foram realizados de forma parcelada em sua conta corrente, bem como se iniciou a aplicação de juros e multas contratuais. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, aliado ao extrato de conta corrente do autor e do demonstrativo de débito juntado em contestação, verifico que houve atraso no pagamento da parcela 4º e seguintes, em razão da ausência de saldo suficiente em conta para realizar o pagamento das mesmas, na data de vencimento, e, por isso, alguns descontos foram sidos realizados de forma fracionada e houve a incidência de juros e multa contratual, conforme abaixo se vê:

Eis o demonstrativo de fracionamento das parcelas:

De acordo com os extratos acima juntados e do extrato de conta corrente juntado na inicial, de fato, houve atraso no pagamento da parcela 4º e seguintes, em razão da ausência de saldo suficiente em conta para realizar o pagamento das mesmas, na data de vencimento, e, por isso, alguns descontos foram sidos realizados de forma fracionada e ainda houve a incidência de juros e multa contratual.

Portanto, no caso dos autos restou demonstrado a legalidade dos descontos realizados na conta corrente do autor, por isso, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022